Tribunal: CARF
Processo: 13896.902112/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902112/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.263 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TALENT PROPAGANDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AGÊNCIA. PROPAGANDA. RETENÇÃO.
Diferentemente da regra geral, ao invés da fonte pagadora efetuar o
recolhimento do IRF, a própria agência de propaganda é responsável por esse
recolhimento por conta e ordem do anunciante.
Adicionalmente, deve a agência de propaganda fornecer ao anunciante
documento comprobatório contendo a indicação do valor do rendimento e do
imposto de renda recolhido relativo ao ano-calendário anterior, consoante
modelo aprovado pela Instrução Normativa n° 130/92.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o
Recorrente a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do
indébito referente às retenções de IR, e prolate nova decisão, iniciando-se novo rito processual,
nos termos do voto do Relator.
.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902112/2010-91
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 234 e ss):
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório, número
de rastreamento 863979753, proferido pela Delegacia da Receita Federal (DRF) em
Barueri/PS, por meio do qual o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
2. O despacho referido (fls. 07) refere-se inicialmente do PER/DCOMP de no
08473.79174.190509.1.7.02-9903, declaração de compensação que informa como
direito creditório saldo negativo de IRPJ formado entre outubro e dezembro de 2004. A
decisão em comento apresenta os seguintes fundamentos e conclusões:
Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 166.806,16 Valor na DIPJ: R$ 166.806,16
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 166.806,16
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 25.798,50 O crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
19145.22636.290405.1.7.02-6034
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
18295.11584.030409.1.7.02-7106 03660.45155.030409.1.7.02-6098
24249.04661.290405.1.7.02-1241 03846.74012.290405.1.7.02-4657
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/06/2010.

3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que (fls. 15 a
19):
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

a) Como prova de sua boa-fé, procederá ao pagamento de parte do crédito glosado, pois
em razão de um equivoco acabou aproveitando crédito de imposto de renda retido na
fonte pertencente a outra competência (R$ 37.648,67).
b) Inobstante o erro cometido, tem direito à compensação do valor total de R$
129.157,49;
c) O valor mais relevante na composição do saldo negativo de IRPJ é o aproveitamento
do imposto de renda retido na importância de R$ 103.358,99 referente ao código 8045;
d) Para as agências de propaganda “(...), diferentemente da regra geral, ao invés da
fonte pagadora efetuar o recolhimento desse imposto, a própria agência de propaganda
é responsável por esse recolhimento por conta e ordem do anunciante.”;
e) “Adicionalmente, deve a agência de propaganda fornecer ao anunciante documento
comprobatório contendo a indicação do valor do rendimento e do imposto de renda
recolhido relativo ao ano-calendário anterior, consoante modelo aprovado pela
Instrução Normativa n° 130/92.”
f) Procedeu nos termos das normas de regência e que a demonstração disto encontra
amparo nos documentos que seguem a manifestação de inconformidade, a saber:
• Relação do recolhimento de imposto de renda retido na fonte em relação ao período de
outubro a dezembro de 2004 por anunciante, perfazendo o valor de R$ 103.358,99
(DOC. 03);
• DARFs referente ao IRRF — código 8045 do período de outubro a dezembro de 2004,
totalizando o montante de R$ 103.358,99 (DOC. 04);
• Comprovantes anuais desse imposto fornecidos aos anunciantes, nos termos do artigo
53, II da Lei n° 7.450/85 c/c Instrução Normativa n° 130/92 (DOC. 05). Para fins dessa
manifestação de inconformidade, deve-se considerar apenas os meses de outubro a
dezembro.
6. No rol de documentos invocados como prova pela interessada também constam
amostras das notas fiscais que compõem os maiores valores, bem como as respectivas
faturas emitidas pelos anunciantes, e, ainda, informes de rendimento emitidos pelas
instituições financeiras HSBC e ABN AMRO REAL (retenções de IR sob o código
3426 – DOC. 07 e 08).
7. Nos termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade.
8. É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- no que concerne às retenções sob o código 8045 verifica-se que a própria interessada
reconhece a existência de impropriedades que afastam uma parcela significativa do
direito creditório declarado (retenções em fonte indevidamente utilizadas no valor de R$
37.648,67- fl. 16
- o valor consolidado de retenções, declarado pela Recorrente, não era compatível com
as DIRF que deveriam ter sido apresentadas por cada um dos tomadores de seus
serviços de propaganda;
- não foi possível à autoridade a quo confirmar, através dos sistemas de consulta à
DIRF, as parcelas de composição de crédito e, portanto, inexiste erro na decisão
questionada pela interessada, sendo pertinente trazer à colação o comando contido no
parágrafo único do art. 4o da IN/SRF no 123/92...
- a exigência de individualização no PER/DCOMP das retenções por fonte pagadora
encontra fundamento no disposto no art. 943, §2o, do Decreto no 3000/99;
- a individualização das retenções no PER/DCOMP e em DIRF é vital para verificar se,
na DIPJ correspondente, o contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação, pois
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

na determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado somente pode ser
utilizado o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, conforme estabelece o art. 2o, §4o, inc. III,
da Lei no 9.430/96.
- a interessada, em concreto, pretende retificar as parcelas de composição de crédito
declaradas no PER/DCOMP para que sejam examinadas e acolhidas diversas retenções
de forma individualizada, para cada fonte pagadora, e não a informação expressa na
irregular consolidação de valores anteriormente descrita.
- a retificação do PER/DCOMP é possível, mas somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa, o que não seria o caso.
Cientificada em 17/10/2014 (17/10/2014), e-fl. 272, da decisão de primeira
instância a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/11/2014 (e-fl. 560), em
que repete os fundamentos de sua impugnação.

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de PER/DCOMP de no 08473.79174.190509.1.7.02-9903, declaração de
compensação que informa como direito creditório saldo negativo de IRPJ (R$ 166.806,16)
formado entre outubro e dezembro de 2004. O despacho referido (fls. 07) deferiu parcialmente o
crédito, reconhecendo retenções (R$ 25.798,50) para as quais haveria DIRF e referir-se-iam a
receitas comprovadamente incluídas na DIPJ do exercício em questão.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente reconhece a procedência de
parte da glosa do crédito, pois em razão de um equívoco acabara aproveitando crédito de
imposto de renda retido na fonte pertencente a outra competência (R$ 37.648,67). Mas alega ter
direito a crédito adicional de R$ 103.358,99, referentes a recolhimentos que efetuara via
DARFs— código 8045 do período de outubro a dezembro de 2004. Entende que mesmo sendo a
recebedora do rendimento, pelos serviços de propaganda prestados, a legislação a obriga a
recolher o adiantamento de IR em nome do anunciante (IN 130/92). A DRJ entendeu que o
Recorrente não cumpriu as formalidades relativas à declaração de compensação ao informar
recolhimento consolidado, e não por anunciante. Adiciona que a falta de DIRFs das fonte
pagadoras impossibilitava a confirmação de cada retenção que compunha o crédito adicional de
R$ 103.358,99. E aduz ainda não haver confirmação de que as receitas correspondentes ao
crédito foram de fato declaradas na DIPJ do exercício 2005, como prevê o art. 2o, § 4o, inciso II
da Lei 9.430/92.
Resta claro que as informações na Declaração de Compensação não foram
apresentadas na forma regulamentar, visto que a Recorrente informou valor consolidado de IRF
(no montante de R$ 103.358,99), quando deveria informar o valor de IRF por
anunciante/tomador do serviço de propaganda. Também na DIPJ Exercício 2005 este mesmo
montante recolhido pela Recorrente consta como parte de valor consolidado no seu CNPJ,
quando deveria identificar cada um do anunciante a que se refere o recolhimento e a respectiva
recita de serviços recebida. Tais infrações impediram o tratamento computacional do
requerimento de restituição/compensação e constaram como motivo para a improcedência da
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

manifestação de inconformidade pela DRJ. Dispôs a decisão de primeira instância que analisar o
crédito com os documentos apresentados importaria em analisar novo pedido de
restituição/compensação pois configuraria em retificação da PERDCOM original: Assim
motivou a decisão de piso:
(...)
12. Inobstante os fatos reconhecidos pela interessada, alega que possui contra a Fazenda
crédito no valor de R$ 103.358,99. A quantia citada, conforme narra a manifestação de
inconformidade, vincula-se a retenções em fonte decorrentes de serviços prestados a
múltiplos clientes da TALENT PROPAGANDA S/A, mas consta como parte de valor
consolidado no CNPJ da interessada tanto no PER/DCOMP (fl. 04) como na DIPJ 2005.
Para ilustrar a questão cumpre transcrever os trechos pertinentes das declarações
mencionadas:

13. Compulsando o que foi transcrito no parágrafo anterior, bem como o teor da
manifestação de inconformidade e seus anexos, é inegável que tanto o PER/DCOMP em
exame quanto a DIPJ 2005 não correspondem aos documentos apresentados pela
interessada como anexo de suas razões de inconformidade.
14. Partindo dos dados referidos no parágrafo 12, sobretudo o conteúdo do
PER/DCOMP, os sistemas de suporte à decisão do Fisco comunicaram à autoridade a
quo a inexistência em DIRF da retenção no valor de R$ 129.426,13. E esta informação é
o elemento determinante da decisão que denegou as compensações de interesse da
contribuinte, pois o valor consolidado de retenções, por ela declarado, jamais seria
compatível com as DIRF que deveriam ter sido apresentadas por cada um dos
tomadores de seus serviços de propaganda.
15. Ou seja, não foi possível à autoridade a quo confirmar, através dos sistemas de
consulta à DIRF, as parcelas de composição de crédito e, portanto, inexiste erro na
decisão questionada pela interessada, sendo pertinente trazer à colação o comando
contido no parágrafo único do art. 4o da IN/SRF no 123/92, in verbis:
Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte – DIRF Anual do
anunciante.
16. Em harmonia com a conclusão sobre a validade e correção do despacho decisório,
cumpre lembrar que a exigência de individualização no PER/DCOMP das retenções por
fonte pagadora encontra fundamento no disposto no art. 943, §2o, do Decreto no
3000/99,
algo que também é de conhecimento da interessada, ainda que indiretamente, dado que
faz menção em suas contrarrazões à IN/SRF no 130/92 (norma que tratava do
comprovante anual de Imposto de Renda e que determinava em seu art. 3o a
discriminação das informações respectivas, por beneficiário, na DIRF anual do
anunciante).
17. Registre-se sobre a questão em tela que a individualização das retenções no
PER/DCOMP e em DIRF é vital para verificar se, na DIPJ correspondente, o
contribuinte ofereceu a receita respectiva à tributação, pois na determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado somente pode ser utilizado o imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, conforme estabelece o art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430/96.
18. Diante do que foi anteriormente alinhado e do que consta da manifestação de
inconformidade, também impende esclarecer que a interessada, em concreto, pretende
retificar as parcelas de composição de crédito declaradas no PER/DCOMP para que
sejam examinadas e acolhidas diversas retenções de forma individualizada, para cada
fonte pagadora, e não a informação expressa na irregular consolidação de valores
anteriormente descrita.
19. Considerando a pretensão mencionada, é necessário consignar que a legislação
tributária prevê a alteração das informações prestadas pelo contribuinte, tema este
disciplinado, ao tempo da transmissão dos PERD/COMP não homologados, pela
IN/RFB No 900/08, in verbis:
A Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008
[...]
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76 . A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

Art. 79 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 80 . Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81 . A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
20. Como se vê na legislação reproduzida, a retificação do PER/DCOMP é possível,
mas não indiscriminadamente. O procedimento necessário é formal, operando-se,
conforme o caso, através da apresentação do formulário apropriado ou de PER/DCOMP
eletrônico. E isto somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa, observando-se que a mesma restrição permanece na disciplina atual do
tema (art. 88 da IN/RFB 1300/12).
21. Diante da limitação fixada na norma de regência, é inadmissível nesta quadra
processual a retificação do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, dado que se
trataria de medida posterior ao despacho decisório.
22. Inexiste, portanto, hipótese que permita acolher a manifestação de inconformidade
examinada.
23. Registre-se também que se ainda fosse possível a retificação pleiteada, esta medida
somente apresentaria relevância para fins de análise prévia à emissão do despacho
decisório. Pressupõe, portanto, a posterior prolação da espécie de decisão referida,
atividade para a qual esta DRJ carece de competência.
24. Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ, com
respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, depois de
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, verbis:
(...)
Não se pode concluir que houve alteração do crédito requerido. A Recorrente
continua a requerer o saldo negativo de IRPJ, período 10/2004 a 12/2004. O que caberia seria
intimar a Recorrente a discriminar o valor retido ou pago, informado inicialmente de forma
consolidada; a apresentar relação dos tomadores de serviços a que compete cada parcela de IRF.
Após verificar a disponibilidade do recolhimento (ou imposto de renda retido na fonte) e a
declaração e escrituração da receita correspondente. E enfim, calcular eventual crédito
correspondente ao ajuste do IRPJ do período.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
Este CARF já decidiu que (1° Turma da CSRF, Acórdão no 9101003.437) o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Mas que documentos podem comprovar que efetivamente o contribuinte sofreu as
retenções que alega? Infiro que há três tipos de provas: i) os comprovantes de rendimentos, de
produção exclusiva da fonte pagadora; ii) as provas exclusivamente produzidas por quem diz que
sofreu a retenção (como notas fiscais emitidas por empresa prestadora de serviço ou documentos
fiscais desta última); iii) outros elementos que possam ajudar na convicção de que a retenção
ocorreu, como comprovantes de pagamentos da prestadora de serviço à tomadora (aproveitando
o exemplo citado), combinados ou não com contratos em que ambas as empresas assinem,
descrevendo valores e obrigações, etc..
No caso presente o Despacho Decisório foi eletrônico, o que agiliza a análise dos
pedidos de compensação, mas que prejudicou a consideração das características particulares das
alegações da Recorrente, como a de que ela própria recolheu o IRF, com base no prescrito pela
IN 130/92.
O disposto no artigo 53, inc. II e parágrafo único da Lei 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, criou incidência de imposto de renda, como antecipação do devido na declaração de
rendimentos, por serviços de propaganda e publicidade, ao qual a Instrução Normativa SRF no
24, de 21 de janeiro de 1986, conferiu conformação própria e definitiva (Parec. Norm. CST No 7
- 1986).
"Art. 53 Sujeitam-se ao desconto de imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - ....................................
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresa de rádio, televisão, jornais e
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços."
Também de relevância será reproduzir o item 3 da IN 24, de 21 de janeiro de
1986, e artigos 1o a 3o da IN 130, de 09 de dezembro de 1992, que, com relação ao assunto,
especificaram:
" IN 24, de 21 de janeiro de 1986
(...)
3. O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante, até o último dia útil da quinzena seguinte àquela em que deveria ter havido
a retenção."
(...)

Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.263 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902112/2010-91

IN 130, de 09 de dezembro de 1992
Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Imposto de Renda
Recolhido a ser utilizado pelas agências de propaganda que efetuarem o recolhimento
do imposto incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade.
Art. 2o A agência de propaganda sujeita ao pagamento do imposto de renda na forma do
art. 53, inciso II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, deverá fornecer ao
anunciante comprovante do imposto recolhido que indique:
I - a razão social e o número de inscrição completo (com 14 dígitos), no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) do anunciante e da agência de
propaganda;
II - o mês de ocorrência do fato gerador e o valor do rendimento bruto;
III - a base de cálculo e o valor do imposto de renda correspondente.
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no Comprovante Anual
de Imposto de Renda Recolhido deverão ser discriminadas, por beneficiário, na
Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF anual do anunciante.

Desta forma, reputo necessário outro Despacho Decisório que analise as provas
carreadas pela recorrente e conclua se há recolhimento de IR, mesmo que efetuado pela
Recorrente por conta e ordem das contratadas, como antecipação para IRPJ exercício 2005, ano
calendário 2004, e se as receitas correspondentes ao crédito foram de fato declaradas na DIPJ do
mesmo exercício 2005, como prevê o art. 2o, § 4o, inciso II da Lei 9.430/92
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, analise a liquidez do indébito, e
prolate decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital